Tribunal: TJSP
Processo: 1002117-67.2024.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), c/c com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Desnecessidade de perícia grafotécnica – Processo em termos para o julgamento - Todos os documentos necessários à

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), c/c com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Desnecessidade de perícia grafotécnica – Processo em termos para o julgamento - Todos os documentos necessários à compreensão da controvérsia foram acostados ao feito - Autora que alega não ter contratado o empréstimo consignado (RMC) - Hipótese em que o contrato questionado teria sido celebrado em 2022, enquanto a presente ação foi proposta somente 2024, ou seja, 2 anos após a contratação - Prova documental que demonstra a adesão da requerente ao cartão de crédito consignado, bem como aos descontos efetuados em seus proventos de aposentadoria, tendo realizado saque e compras, usufruído do dinheiro mutuado - Ajuste válido - Pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado que não prospera, diante da ausência de qualquer vício de consentimento – Precedentes - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.